Tribunal: TJMT
Processo: 1003253-59.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003253-59.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Defeito, nulidade ou anulação, Provas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO PARO LOPES - CPF: 700.567.061-20 (ADVOGADO), ILTRO QUINTILIANO CORREA - CPF: 062.214.081-72 (EMBARGANTE), JOEL QUINTELLA - CPF: 514.025.641-04 (EMBARGADO), ADRIANNE FARIAS TARGA - CPF: 005.269.521-21 (ADVOGADO), JOEL QUINTELLA - CPF: 514.025.641-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0526-63 (TERCEIRO INTERESSADO), IDSON ROSA CORREA, herdeiro e representante legal de ESPÓLIO DE ILTRO QUINTILIANO CORREA - CPF: 562.536.801-53 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE ILTRO QUINTILIANO CORREA (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO RÉU (IDSON) NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR (JOEL) PROVIDO, COM EFEITOS INFRINGENTES, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

AÇÃO DE EXECUÇÃO – SUPOSTA FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA EM CONTRATO – PERÍCIA GRAFOT
ÉCNICA REALIZADA EM CÓPIA DIGITALIZADA – LAUDO HOMOLOGADO – VIABILIDADE
–

NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DESSA PROVA NO DOCUMENTO ORIGINAL N
ÃO CONFIGURADA
–

ARTIGO
S
425
, VI,
E 473, §3° AMBOS
DO CPC
–

RECURSO
DO RÉU
NÃO
PROVIDO
E
RECURSO DO AUTOR PROVIDO COM EFEITOS
INFRI
N
GENTES.

Fazem a mesma prova que os originais as reproduções digitalizadas de qualquer documento público ou particular
, quando juntadas aos autos pelos órgãos da justiça e seus auxiliares
. (artigo 425, VI, do CPC).

Cabe ao perito judicial a solicitação
da juntada da via original do contrato quando necessária (artigo 473, §3o
, do CPC).

Atribuem-se efeitos infringentes aos Embargos de Declaração quando, ao ser sanado o vício, há alteração lógica e necessária do julgado.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
deu provimento ao Agravo de Instrumento
do
autor
.

Ambas as partes recorreram.

O autor alega omissão da Câmara
julgadora quanto
a necessidade de
“determinar que a nova perícia seja realizada pelo Perito Nomeado de forma presencial ou virtual no momento da coleta das assinaturas do agravado”

(ID.
209363662).

O réu
sustenta que
a
perícia
em documento digitalizado
possui
o mesmo valor que o original nos termos do CPC.

Contrarrazões do réu no ID.
218405687
.

Intimado, o
réu não Contrarrazoou (ID.
217788194).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O réu sustenta que a perícia em documento digitalizado possui o mesmo valor que o original.

No caso,
o
autor
fez o depósito do Termo de Acordo na secretaria da 3a Vara Cível da Comarca de Vera-MT, conforme certidão lavrada pelo gestor judiciário (ID. 202266194) e
repassada digitalmente para o perito judicial
.

Nos termos do art. 425, VI, do CPC fazem a mesma prova que os originais as reproduções digitalizadas de qualquer documento público ou particular, quando juntadas aos autos pelos órgãos da justiça e seus auxiliares.

Além disso, não haverá nenhum prejuízo para as partes, visto que,
cabe a perícia judicial
comprova
r
a higidez e a legalidade do
Termo de Acordo
.

E mais
,

o perito pode solicitar os documentos que considerar essenciais para a realização do trabalho conforme artigo
473, §3o, do CPC
.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL DO CONTRATO – DESNECESSIDADE - TRABALHOS TÉCNICOS SOB A CÓPIA DO CONTRATO – POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inexiste óbice na utilização de cópia do contrato para realização do exame pericial grafotécnico.

(N.U 1015372-23.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES
ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2022,
publicado
no DJE 12/09/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – NECESSIDADE DE JUNTAR O CONTRATO ORIGINAL – ANÁLISE A SER FEITA PELO PERITO NO MOMENTO OPORTUNO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Deferida a realização de perícia grafotécnica, é prudente aguardar a solicitação do perito se entender necessária a juntada da via original do contrato (art. 473, §3o, do CPC).

(N.U 1010943-13.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022,
publicado
no DJE 01/08/2022)
.

Pelo exposto,
dou provimento aos Embargos de Declaração, com atribuição de efeitos infringentes
,

para
negar provimento ao Agravo de Instrumento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024